Tribunal: TJES
Processo: 5006218-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006218-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA PROVA MÁ-FÉ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Estabelece o artigo 833, inciso X, do CPC/15, ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal entendimento é estendido pelo STJ a alcançar toda espécie depósitos ou aplicações financeiras, albergando, portanto, todos os valores contritos pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida.

II - Ainda segundo o STJ, a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

III - O STJ também já decidiu que a simples movimentação atípica na conta poupança apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC.

IV - As quantias bloqueadas compõem o limite impenhorável de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido pelo artigo 833, inciso X, do CPC, o que, cumulado à inexistência de sinais de abuso, má-fé ou fraude por parte do devedor, impõe a reforma da decisão recorrida, face a necessária preservação do equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor à subsistência.

V - Agravo conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
N.º
5006218-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO

AGRAVAD
A
:
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO

em face de decisão proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6ª Vara Cível, em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, cujo
decisum
indeferiu o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, convertendo-os em penhora, com a efetiva transferência para conta remunerada.

Em suas razões recursais, sustentou que não se justifica o bloqueio inútil para a solução do processo e gravoso para a parte executada, sendo somado os valores bloqueados das contas do Santander e PicPay, tem-se a quantia de R$ 31,77, ou seja, valor ínfimo frente a totalidade do crédito exequendo, não podendo ser levada a efeito, porquanto inútil ao fim a que se destina, conforme art. 836, do CPC. Adiciona que o valor de R$ 222,45 bloqueado da conta do NUBANK, possui destinação para movimentação financeira de subsistência do executado. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente estendendo a interpretação do inciso X do art. 833, de que a quantia depositada em conta-corrente ou outros investimentos bancários, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, são também impenhoráveis, o que se aplica à penhora de R$ 2.439,47 da conta bancária da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, também persiste e recaiu sobre conta poupança com saldo inferior à 40 salários-mínimos e a verba é proveniente de aposentadoria.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão judicial impugnada, a
“desconstituir a penhora realizada sobre os valores de R$ 2.693,09 (dois mil, seiscentos e noventa e três reais e nove centavos) das contas bancárias do agravante e quaisquer outros valores inferiores a 40 salários-mínimos provenientes de contas do Agravante, em especial poupança, bem como de verba advinda de aposentadoria ou investimentos do agravante, em razão de sua manifesta impenhorabilidade;”

A liminar recursal restou deferida a suspender as penhoras realizadas.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

Não obstante as ponderadas razões vertidas pelo Juízo
a quo,
a respeito do desvirtuamento das contas a evitar constrição, tenho que há razão na irresignação recursal.

Como é cediço, estabelece o artigo 833, inciso X, do CPC/15, ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Tal entendimento é estendido pelo STJ a alcançar toda espécie depósitos ou aplicações financeiras, albergando, portanto, todos os valores contritos pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida.

A ilustrar o entendimento sobre a matéria, colaciono julgado muito recente daquela Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CPC/2015.

1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora de valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança.

2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

Precedentes.

3. O STJ também já decidiu que
a simples movimentação atípica na conta poupança apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.095.851/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Veja-se, então, que para além dos valores bloqueados figurarem dentro do parâmetro legal de impenhorabilidade, as razões do Juízo
a quo
, dando conta do uso da conta poupança como conta de movimentação diária, em possível desvirtuamento, não figuram, por si só, como razão suficiente a mitigar a impenhorabilidade das contas.

Tal perspectiva interpretativa está me parece suficiente a permitir dizer estarem albergados pela impenhorabilidade todos os valores que foram objeto da decisão recorrida no caso presente.

Veja-se:

1. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Conta Poupança -
R$ 2.439,47;

2. NU PAGAMENTOS S.A., Conta-Corrente -
R$ 222,45;

3. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., -
R$ 20,89;

4. PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. -
R$ 10,88.

Veja-se que as quantias bloqueadas compõem o limite impenhorável de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido pelo artigo 833, inciso X, do CPC, o que, cumulado à inexistência de sinais de abuso, má-fé ou fraude por parte do devedor, impõe a reforma da decisão recorrida, face a necessária preservação do equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor à subsistência.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. As Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. Efetivamente, conforme a jurisprudência desta Corte, a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.

2.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida
, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (Tema repetitivo n. 243/STJ).

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO DE OFÍCIO.

1. A penhora eletrônica não pode descurar-se do disposto no art. 833, X, do CPC, uma vez que "a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário" (AREsp 2.109.094, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16.8.2022).

2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do STJ, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.324.065/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO DE OFÍCIO.
1.
A penhora eletrônica não pode descurar-se do disposto no art. 833, X, do CPC, uma vez que
"a previsão de impenhorabilidade das
aplicações financeiras
do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário"
(AREsp 2.109.094, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16.8.2022).
2.
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada.
3.
Agravo Interno não provido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.307.477/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Note-se, por oportuno e relevante, não haver passado desapercebido por esta relatoria o fato de o executado/agravante valer-se de sua conta poupança como verdadeira conta corrente, ao efetuar pagamentos e transferências diversas, circunstância que indicaria possível desvirtuamento da finalidade da conta poupança, como pontuou o Juízo
a quo
.

Entretanto, como visto, a teor jurisprudência do e. STJ, “
Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis,
alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda,
ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.074.127/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Confira-se, ainda: AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma
, julgado em 14/8/2023, DJe de
18/8/2023
; AgInt no AREsp n. 2.307.477/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma
, julgado em 12/6/2023, DJe de
27/6/2023
; AgInt no AREsp n. 2.245.929/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma
, julgado em 21/8/2023, DJe de
24/8/2023
; REsp n. 1.230.060/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção
, julgado em 13/8/2014, DJe de
29/8/2014
; etc.

Logo, pondo em destaque a presumível impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos contidas nas aplicações financeiras, torna-se irrelevante, na hipótese, a utilização da conta poupança conferida pelo agravante, notadamente por, reitere-se, não haver a comprovação, pelo credor, de abuso, má-fé ou fraude pelo executado.

Ademais, como já exposto acima, “
O STJ também já decidiu que
a simples movimentação atípica na conta poupança apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC.
”

(AgInt no REsp n. 2.095.851/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Nestes termos, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
a sustar

a
penhora nas contas bancárias do Agravante acima discriminadas,
restituindo-se
os valores eventualmente transferidos para conta judicial.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.